Tribunal: TJES
Processo: 5001707-79.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Suspensão do Processo
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001707-79.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LARISSA LODI CEOLIN e outros

AGRAVADO: ERASMO CEOLIN e outros (3)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA
.
DISCUSSÃO ACERCA DA COMPOSIÇÃO SOCIAL DE EMPRESA. ALEGAÇÃO DE DOAÇÃO INOFICIOSA DA MESMA EMPRESA EM AÇÃO DE INVENTÁRIO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO PELO PRAZO DE UM ANO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1 – Um possível reconhecimento nos autos do inventário da existência de doação inoficiosa pode alterar a configuração social da empresa e até mesmo modificar o objeto da ação originária. 2 - É certo que se deve primar pela duração razoável do processo, entretanto também devem ser sopesadas a segurança jurídica e a eficiência na prestação da tutela jurisdicional. 3 - Diante das especificidades do caso concreto, mostra-se acertada a decisão de suspensão do processo como forma de salvaguardar o interesse das partes e evitar tumulto processual. 4 - Agravo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001707-79.2024.8.08.0000

AGRAVANTES
: LARISSA LODI CEOLIN E RENATO CEOLIN

AGRAVADOS:
ERASMO CEOLIN, LUIZ EVERALDO CEOLIN, CEOLIN PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA E TREVISO PARTICIPAÇÕES DE EMPRESA LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão por meio da qual o MM Juiz determinou a suspensão do processo originário pelo prazo de 01 (um) ano, até que a divisão das quotas sociais seja definida na ação de inventário.

Os Agravantes ajuizaram a ação originária requerendo que fosse “
declarada existente a relação jurídica entre as partes, desde 29 de junho de 1995, determinando-se o cumprimento dos termos pactuados mediante o registro do Instrumento Particular de Alteração Contratual na Junta Comercial e consequente inclusão dos Srs. José Dimas Ceolin e Renato Ceolin no quadro societário
da empresa Ceolin Participações Imobiliárias Ltda
(antigo“Posto Três Irmãos Ltda”)
, cada um com 25% das quotas
”.

No curso do procedimento o MM Juiz prolatou a decisão recorrida ressaltando que:

[...] a suspensão do processo conta com amparo legal e se afigura prudente, sobretudo, para o fim de evitar indesejáveis sentenças contraditórias. A contrariedade poderia culminar, em última análise, com a repropositura da ação pela qual se discute a distribuição das cotas sociais da Ceolin Participações LTDA,
haja vista a indefinição existente quanto a mesma temática na ação de inventário já intentada, apontada, naqueles autos, por herdeiras que não são partes da presente demanda.

Seguiu-se o presente Agravo de Instrumento.

O Código de Processo Civil estabelece que:

Art. 313. Suspende-se o processo:

[...]

V - quando a sentença de mérito:

a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;

A doutrina ressalta que:

VI. Dependência do julgamento de outra causa pendente
. Questão prejudicial externa. Suspende-se o processo, quando necessária a definição de questão prejudicial erigida a objeto litigioso de outra causa pendente (MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil Comentado [livro eletrônico], 1. ed. São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No presente recurso se discute a existência ou não de prejudicialidade externa entre a ação originária e o inventário dos bens de Luiz Ceolin.

Os Agravantes ajuizaram a ação originária objetivando o reconhecimento da validade do contrato por meio do qual Erasmo Ceolin e Luiz Everaldo Ceolin teriam transferido cotas societárias da empresa Ceolin Participações Imobiliárias Ltda (antigo “Posto Três Irmãos Ltda”) para José Dimas Ceolin e Renato Ceolin, ficando cada um dos quatro irmãos com 25% das cotas sociais.

O relato sumário das circunstâncias fáticas que antecederam a elaboração do contrato que se busca validar são importantes para o deslinde do presente recurso.

A controvérsia entre as partes diz respeito a cotas societárias de empresa fundada por Luiz Ceolin e seus dois irmãos, Benício Ceolin e Plínio Ceolin.

Após vários anos da fundação da empresa, em 29/01/1979, os irmãos de Luiz Ceolin se retiraram da sociedade, ocasião em que seus filhos Erasmo Ceolin e Luiz Everaldo Ceolin nela ingressaram.

Em 29 de maio de 1995 foi feita uma alteração contratual com a redistribuição das cotas sociais entre Luiz Ceolin, Erasmo Ceolin e Luiz Everaldo Ceolin.

Luiz Ceolin, em outubro de 2007, retirou-se da sociedade e transferiu a totalidade das suas quotas aos sócios remanescentes, de modo que Erasmo Ceolin e o Sr. Luiz Everaldo Ceolin passaram a ser proprietários de 50% do capital, ao menos no que consta nos registros da empresa.

Alega-se na ação originária que, em 29 de junho de 1995, quando a empresa ainda era intitulada “Posto Três Irmãos”, o Sr. José Dimas Ceolin (pai da Agravante Larissa, já falecido) e o Sr. Renato Ceolin, ora Agravantes, firmaram um contrato com os Agravados Erasmo Ceolin e o Sr. Luiz Everaldo Ceolin para alterar o quadro societário da empresa.

Assim, segundo alegam os Agravantes, cada um dos quatro filhos do Sr. Luiz Ceolin teriam ficado com a propriedade de 25% das cotas sociais da empresa.

Ocorre que, nos autos do Inventário do Sr. Luiz Ceolin, a inventariante, alegou que o autor da herança efetuou a doação inoficiosa da empresa Ceolin Participações Imobiliárias Ltda (antigo “Posto Três Irmãos Ltda”) a Erasmo Ceolin e Luiz Everaldo Ceolin.

Desse modo, um possível reconhecimento nos autos do inventário da existência de doação inoficiosa pode alterar a configuração social da empresa e até mesmo modificar o objeto da ação originária.

O pedido de reconhecimento de dois novos sócios aos quadros sociais importa em redistribuição de cotas societárias da empresa, o que também está sendo discutido nos autos do inventário.

Neste contexto fático, entendo que a suspensão do processo se mostra necessária e não apenas facultativa, em razão da dependência direta entre os temas tratados nas duas ações.

A simples conjectura que, dificilmente, haverá mudança da situação fática durante o prazo de suspensão, em razão da complexidade do inventário em questão, não é suficiente para autorizar o prosseguimento do trâmite processual.

É certo que se deve primar pela duração razoável do processo, entretanto também devem ser sopesadas a segurança jurídica e a eficiência na prestação da tutela jurisdicional.

Diante das especificidades do caso concreto, mostra-se acertada a decisão de suspensão do processo como forma de salvaguardar o interesse das partes e evitar tumulto processual.

O prosseguimento da instrução processual antes da definição da questão não se mostra razoável, até mesmo em razão da incerteza quanto ao objeto da prova que pode sofrer alteração ou mesmo se tornar desnecessário.

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da decisão recorrida.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para negar provimento ao recurso.